Tribunal: TJDFT
Processo: 0739352-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739352-83.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: TAYANE DE PAIVA CAMPOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por O.C.B., menor impúbere, representado por sua genitora TAYANE DE PAIVA CAMPOS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0703639-93.2022.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130220904 do processo originário), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 140477887), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento pelo método da Terapia Intensiva Therasuit, por entender que o procedimento requerido não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde, atualizado pela RN 465/2021 da ANS, destacando o julgamento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1886929/SP e EREsp n. 1889704/SP), cuja decisão aponta para a regra de taxatividade da lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, conhecida como rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que atualmente conta com 2 (dois) anos de idade e possui diagnóstico clínico de Mielomeningocele, hidrocefalia - Sd Chiari II (CID Q.05.1), o qual se consubstancia em má formação grave, que afeta diretamente o sistema nervoso central, levando a diferentes graus de restrição no seu desenvolvimento motor e intelectual, além de disfunções intestinais, gênitourinárias e ortopédicas. Ressalta que em razão da doença tem enfrentado as consequências da bexiga hiperativa, bem como diminuição do tônus muscular e da força (hipotonia axial) e alteração de sensibilidade nos membros inferiores. Aduz que é incapaz de realizar troca de posturas altas, e possui déficit de equilíbrio dinâmico e estático, fazendo uso de AFO (órteses tornozelo-pé) e extensores para ajudar a ficar na postura ortostática (ereta/em pé) e prevenir luxação de quadril. Assevera que no laudo emitido pelo médico ortopedista, Dr. Francesco Blumetti, CRM/SP no 111528, considerando as comorbidades que acometem o autor, seu tratamento nessa fase de desenvolvimento é mandatório, com sessões de fisioterapia intensiva, fisioterapia aquática, terapia ocupacional e atendimento psicológico. Destaca que os laudos emitidos pela médica pediatra e por fisioterapeuta reforçam que, considerando que o autor não consegue sequer engatinhar ou ficar em pé e, tendo por objetivo um maior avanço no seu desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), lhe é indicada a realização de terapia intensiva Therasuit. Acrescenta que o método “Therasuit” é uma terapia intensiva utilizada no tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, que objetiva manter o alinhamento corporal enquanto realiza exercícios específicos através de uma órtese proprioceptiva dinâmica, chamada de “Suit”. Informa que a referida órtese dinâmica (roupa suit) é fornecida pela clínica de fisioterapia, de uso coletivo. Defende que o rol de procedimentos elencados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é exemplificativo e não taxativo, colacionando julgados neste sentido, bem como menciona que a Lei n. 14.454/22 expressamente afastou a alegada taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada assuma imediatamente os custos integrais do tratamento de saúde do agravante, garantindo-lhe acesso ao tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, solicitado pelos médicos especialistas, impreterivelmente em até 7 (sete) dias corridos da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal e, consequentemente, a reforma do r. decisum. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 130220904). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito da possibilidade de antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, Araken de Assis ressalta que: “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.[1] A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O autor é menor impúbere e portador de mielomeningocele, hidrocefalia - Sd Chiari II (CID Q.05.1), conforme relatórios médicos acostados no processo de origem (IDs 126349929 e 126349930), tendo sido indicada a fisioterapia pelo método de Therasuit. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento médico indicado ao autor, menor impúbere. É certo que a relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nessa senda, devem ser observados também os ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pelas Resoluções Normativas 424/2017 e 465/2021 da ANS, que, respectivamente, dispõem sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória. Nesse contexto, o artigo 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/1998 exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Em harmonia com o dispositivo legal em questão, a Resolução Normativa ANS n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, de forma expressa, igualmente exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de próteses e órteses, nos seguintes termos: Art. 4o Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições: VI - órtese: material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido; (...) Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita; (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Em consulta na internet[2], o método de Therasuit possui a seguinte definição: O TheraSuit é um programa intensivo individual elaborado a partir de avaliação específica e minuciosa para a identificação dos reais déficits do paciente. Com a duração de 3 ou 4 semanas, sessões diárias de 3 horas, o treinamento do paciente com os recursos do TheraSuit potencializam o ganho de força, funcionalidade, endurecimento, coordenação e equilíbrio. A veste TheraSuit é uma órtese dinâmica, constituída de cordas elásticas específicas e antialérgicas, ajustadas de acordo com a necessidade do paciente. A veste auxilia emitindo informações contínuas dos proprioceptores do alinhamento correto. Assim são inibidos movimentos reflexos e há uma maior permanência no padrão postural mais próximo do normal, aprendendo ou reaprendendo alguns movimentos. Com o auxílio da veste o tronco ganha maior estabilidade e coordenação das extremidades. (grifo nosso) Com efeito, a órtese necessária para a realização da terapia Therasuit recomendada ao autor não está relacionada a procedimento cirúrgico, não sendo necessário para a colocação ou remoção a realização de ato cirúrgico. A agravada não autorizou o tratamento em reabilitação intensiva (fisioterapia) pelo método Therasuit, com a seguinte justificativa (ID 126349933 do processo originário): Procedimento: Negada - O Tratamento em reabilitação intensiva (Fisioterapia) pelo método Therasuit - e similares não tem cobertura contratual, uma vez que se trata de terapia que, para a sua execução, exige a utilização de órtese customizada para cada beneficiário e, conforme dispõe a Resolução Normativa - RN no 465 (art. 17, §1o, inciso VII) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída da cobertura assistencial legal, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Verifica-se nos autos de origem que não consta dos termos do contrato firmado entre partes (ID 126349925, págs. 16/25) a contratação específica para a ampliação do rol dos procedimentos. Destarte, considerando a permissão legal de exclusão da obrigação de fornecimento de órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, observa-se que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não pode ser considerada ilícita ou abusiva. A jurisprudência desta e. Corte, inclusive desta Turma, vem entendendo pela ausência de ilicitude na negativa de cobertura perpetrada pela operadora do plano de saúde referente ao método Therasuit, conforme pode se verificar dos seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ. CONHECIDO EM PARTE. PLANO SAÚDE. COBERTURA. MÉTODO THERASUIT. ÓRTESE. EXCLUSÃO. HIDROTERAPIA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AFASTADO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de limitação de sessões em relação à fisioterapia requerida não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido. 2. O método Therasuit consiste em uma órtese dinâmica ajustada conforme as necessidades do paciente. Apesar do relatório médico indicar a necessidade, o artigo 10, VII da Lei no 9.656/98 prevê a possibilidade de exclusão contratual de órtese não cirúrgica. Assim, considerando que o contrato estabelece expressamente tal exclusão, legítima a negativa de cobertura do plano de saúde. 3. Não existem nos autos comprovação sobre a necessidade do tratamento de hidroterapia requerido, assim, ausente a necessidade e a previsão contratual, deve ser afastada a obrigação de cobertura. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso, a recusa foi fundada no contrato, a que foi dado interpretação diversa, causou apenas aborrecimentos ao autor, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido. 5. Preliminar de inovação recursal. Recurso da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Apelo do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1318395, 07074594220208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADA ACOMETIDA DE SÍNDROME DE PITT-HOPKINS. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FISIOTERAPIA INTENSIVA COM MÉTODO THERASUIT. RECUSA DA OPERADORA. NATUREZA EXPERIMENTAL. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI No 9.656/1998, 10, I; RN ANS No 465/21, ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, "B"). COBERTURA EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. ÓRTESE NÃO VINCULADA A ATO CIRÚRGICO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. EXCLUSÃO NORMATIVA. LEI N° 9.656/1988, ARTIGO 10, INCISO VII. CUSTEIO DE ÓRTESE. LIMITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO ATO CIRÚRGICO. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RN/ANS 338/13, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021). TRATAMENTO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADO PELA ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). EXCEÇÕES AUSENTES. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a contratante como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. Encerrando o tratamento prescrito, denominado "Therasuit", terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente - ANS - nem reconhecida sequer pelo Conselho Federal de Medicina- CFM, inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98, art. 10, I -, a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de lastro material. 3. A Lei n° 9.656/1988, em seu artigo 10, inciso VII, e § 1o, ao enunciar o chamado plano-referência de assistência à saúde, estabelecera ser mandatório apenas o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios quando estritamente ligados ao ato cirúrgico, circunstância em que a cobertura deverá observar as normas regulamentares pertinentes (RN n° 465/2021/ANS e Parecer Técnico no 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021), ressalvada a possibilidade de extensão do espectro de cobertura pela via negocial, em atenção à liberdade contratual, que permite a aludida ampliação do rol mínimo de eventos já reputados por sujeitados a cobertura obrigatória. 4. A Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese vinculante no sentido de que o rol de coberturas mínimas editado pela Agência Nacional de Saúde - ANS é, em regra, taxativo, contemplando exceções que, casuisticamente, podem levar à desconsideração da taxatividade e da ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento demandado, e, assim, não se enquadrando a situação concreta nas exceções, pois não evidenciado que o tratamento prescrito é o único apropriado e eficaz para cura da enfermidade que aflige o beneficiário do plano de saúde nem que os demais oferecidos ordinariamente e cobertos são ineficazes, inviável que sejam desconsideradas a taxatividade das coberturas pontuadas pelo órgão setorial e as coberturas contratadas (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704). 5. Apurado que a operadora atuara no exercício regular do direito que a assiste de apreender a efetiva cobertura do tratamento demandado como pressuposto para seu custeio, negando cobertura a tratamento de natureza experimental, não afetando a destinação do contrato nem submetendo o beneficiário a quaisquer constrangimentos, a negativa é impassível de ser traduzida como abuso de direito e ato ilícito, obstando que seja interpretada como fato apto a afetar a incolumidade dos atributos da personalidade do beneficiário (CC, arts. 188, I, e 927). 6. Encerrando a negativa de cobertura exercício regular do direito que assiste à operadora de não cobrir tratamento de natureza experimental, a gênese da responsabilidade civil se esvanece, pois plasmada na subsistência de ato injurídico que afetara a incolumidade do afetado, deixando carente de lastro subjacente a pretensão indenizatória que formulara o beneficiário do plano de saúde com estofo na subsistência de negativa de cobertura ilegítima ou ilegal (CC, arts. 186, e 188, I). 7. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido. 8. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Inversão e majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. (Acórdão 1439257, 07305364620218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por conseguinte, não obstante a alegação do agravante de que a órtese dinâmica é fornecida pela clínica de fisioterapia, de uso coletivo, não há como ser imposta à operadora de plano de saúde ré a obrigação de custear o tratamento vindicado, sem esbarrar em expressa vedação legal. Não se desconhece o fato de que a Resolução Normativa n. 465/2021, em seu artigo 2o, estabelece o caráter taxativo do rol de procedimentos e eventos em saúde.[3] No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde, em 8 de junho de 2022, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos EREsp n. 1886929 e EREspn. 1889704, estabelecendo os seguintes parâmetros: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. (...) HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3o sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4o, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades. (...) 10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais. 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (...) 13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega provimento. (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.) - grifo nosso. Impende destacar, entretanto, que os referidos precedentes indicam tendência em pacificar a controvérsia até então existente no âmbito da c. Corte Cidadã. Entretanto, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil. A fim de sedimentar a discussão, em 22 de setembro do corrente ano, foi publicada a Lei n. 14.454, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Com a alteração legislativa, o artigo 10 da Lei no 9.656/1998, passou a contar com os seguintes parágrafos: (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Dessa feita, restou consolidado pela legislação de referência o entendimento de que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não ostenta natureza taxativa, mas apenas exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando atendidos critérios legais estabelecidos. Registra-se que o tratamento de Therasuit consiste em terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente – ANS – tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina- CFM, que definiu, no Parecer CFM 14/2018, o caráter experimental da citada terapia. Ressalta-se ainda que a Nota Técnica 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit). No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (É) lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Desse modo, em que pese o grave estado de saúde do menor, a inexistência de comprovação da eficácia da terapia prescrita, não obriga a cobertura do tratamento pela operadora de planos de assistência à saúde, em conformidade com o citado §13, inciso I, do artigo 10 da Lei no 9.656/1998. Portanto, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante na inicial da demanda de origem, uma vez que o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit é experimental, aliado ao fato de que o fornecimento da órtese necessária ao tratamento não está albergado pelas normas de regência, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 às 09:49:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] https://prosense.com.br/tratamentos-por-disfuncoes/metodo-therasuit/ [3] Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.